Tribunal: TRF3
Processo: 5014461-05.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
556/1327)

5014461-05.2024.4.03.6183

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014461-05.2024.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSEMIR DA SILVA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO - SP181108-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSEMIR DA SILVA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO - SP181108-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação autárquica para, acolhendo a matéria preliminar, reconhecer a ausência de interesse de agir para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC, restando prejudicada a apelação interposta pela parte autora, nos termos ali consignados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou o embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição/omissão/obscuridade/erro material, alegando, em apertada síntese, que existe interesse de agir, pois houve requerimento administrativo e que apresentou, naquela ocasião, documentação apta ao fim pretendido. Nesses termos, pleiteia a reforma do r. julgado, inclusive com o provimento de seu recurso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Destaque-se, novamente, que o autor, ao assinalar a inexistência de períodos de atividades especiais a serem comprovados no pedido administrativo apresentado (ID 335931928 - pág. 1), conduziu, forçosamente, ao processamento automatizado da pretensão sem qualquer análise documental humana, o que, obviamente, culminaria no indeferimento forçado da postulação, como ocorreu na hipótese. Não há vícios a serem sanados.

4. Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

5. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13105/15, artigo 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207; STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014461-05.2024.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSEMIR DA SILVA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO - SP181108-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO - SP181108-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSEMIR DA SILVA COSTA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação autárquica para, acolhendo a matéria preliminar, reconhecer a ausência de interesse de agir para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC, restando prejudicada a apelação interposta pela parte autora, nos termos ali consignados.

Sustentou o embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição/omissão/obscuridade/erro material, alegando, em apertada síntese, que existe interesse de agir, pois houve requerimento administrativo e que apresentou, naquela ocasião, documentação apta ao fim pretendido. Nesses termos, pleiteia a reforma do r. julgado, inclusive com o provimento de seu recurso.

Assim, requer seja acolhido o recurso oposto para que sejam sanados os vícios apontados, com a integração do v. Acórdão, inclusive para fins de prequestionamento e com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os embargos são tempestivos.

De início, destaco que os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC atual, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo, cumpre salientar que, neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses previstas em lei a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

No mais, é de se ressaltar que as questões vinculadas nos embargos de declaração opostos foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, conforme se depreende da transcrição de parte do voto deste Relator pertencente ao respectivo acórdão embargado, in verbis:

"(...)

De início, destaco que a questão da alegada ausência de interesse de agir é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos em caso de lesão ou ameaça a direito, desde que haja lide a justificar a atuação do Poder Judiciário como forma democrática de composição de conflitos, o que também se revela como interesse de agir (necessidade da intervenção judicial).

Dessa forma, firmou-se entendimento no sentido da exigência do prévio requerimento na via administrativa como requisito para o ajuizamento de ação relativa à matéria previdenciária, para que fique caracterizado o interesse de agir, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

A questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo, ainda, as regras de transição para as ações distribuídas até 03/09/2014:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

(STF, Tribunal Pleno, RE 631240 / MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03.09.14, DJe em 10.11.2014).

Aderindo à tese e pacificando o entendimento jurisprudencial, o C. Superior Tribunal de Justiça também proferiu julgamento no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.369.834, cuja ementa segue abaixo:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240 /MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 /MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240 /MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC."

(REsp.no 1.369.834, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24/9/14, v.u., DJe 1o/12/14)

Pois bem.

No caso em análise, entendo assistir razão à Autarquia Previdenciária na preliminar arguida, uma vez que a parte autora, devidamente assistida por seu advogado na ocasião, afirmou na postulação administrativa que não possuiria tempo especial a ser comprovado, o que culminou com o indeferimento automático da pretensão autoral, impedido a análise escorreita do pleito pela Autarquia, por evidente.

Desse modo, é fácil constatar que não há, realmente, qualquer justificativa para autorizar o processamento judicial do feito, nos termos já decididos pelo C. STF em sede de repercussão geral, pois ausente o interesse de agir, de forma que a extinção do feito sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC, é medida que se impõe.

Ressalto, por fim, que o requerimento administrativo deve ser apto ao que se pretende demonstrar e se dar, previamente, à postulação judicial, a fim de atender ao decidido no mencionado julgamento, sob pena de se configurar mera tentativa de burlar o entendimento da Suprema Corte, em sede de repercussão geral. Requerimentos que apresentem informações que possam, por si só, conduzir ao indeferimento forçado da pretensão, como ocorreu no caso em análise, estão enquadrados na mesma situação.

Confira-se

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. INDEFERIMENTO FORÇADO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA. - A questão da necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação - objeto de muita discussão no passado - foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 631.240, em 3/9/2014, sob o regime de repercussão geral. - A apresentação de requerimento sem instrução documental alguma ou, ainda, o ulterior abandono das fases consequenciais primordiais (atendimento de exigências normativas usuais) não satisfaz o interesse processual, denotando, no aludido panorama, a presença de requerimento apenas "pro forma", ferindo a "ratio essendi" da orientação do STF. Ausência de interesse de agir constatada. - Fica a parte autora condenada a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, suspensa, porém, a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Apelação provida. Matéria preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. - Revogação da tutela antecipatória de urgência anteriormente concedida.”

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5049664-31.2021.4.03.9999 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATORC:, TRF3 - 9a Turma, DJEN DATA: 25/08/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade de tal verba, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação autárquica para, acolhendo a matéria preliminar, reconhecer a ausência de interesse de agir para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC, restando prejudicada a apelação interposta pela parte autora.

(...)”

Portanto, o acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Destaque-se, novamente, que o autor, ao assinalar a inexistência de períodos de atividades especiais a serem comprovados no pedido administrativo apresentado (ID 335931928 - pág. 1), conduziu, forçosamente, ao processamento automatizado da pretensão sem qualquer análise documental humana, o que, obviamente, culminaria no indeferimento forçado da postulação, como ocorreu na hipótese. Não há vícios a serem sanados.

Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração, sendo certo que a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...)

6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)” (STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

Desta feita, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos embargos, ou, a título de prequestionamento, para que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

No mais, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, in casu, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)"

Ademais, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento do recurso previstas em lei.

Diante do exposto, rejeito os embargos opostos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação autárquica para, acolhendo a matéria preliminar, reconhecer a ausência de interesse de agir para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC, restando prejudicada a apelação interposta pela parte autora, nos termos ali consignados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou o embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição/omissão/obscuridade/erro material, alegando, em apertada síntese, que existe interesse de agir, pois houve requerimento administrativo e que apresentou, naquela ocasião, documentação apta ao fim pretendido. Nesses termos, pleiteia a reforma do r. julgado, inclusive com o provimento de seu recurso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Destaque-se, novamente, que o autor, ao assinalar a inexistência de períodos de atividades especiais a serem comprovados no pedido administrativo apresentado (ID 335931928 - pág. 1), conduziu, forçosamente, ao processamento automatizado da pretensão sem qualquer análise documental humana, o que, obviamente, culminaria no indeferimento forçado da postulação, como ocorreu na hipótese. Não há vícios a serem sanados.

4. Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

5. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13105/15, artigo 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207; STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão